Tribunal: TJMT
Processo: 1020570-35.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020570-35.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIO SERGIO DE ALMEIDA - CPF: 796.942.251-91 (RECORRENTE), BRENO EDUARDO CAMILO DA SILVA - CPF: 009.345.071-04 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0005-36 (RECORRIDO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TROCA DE PEÇA DE VEÍCULO. PEÇA QUE APRESENTOU DEFEITO. ALEGAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE A OUTRA NOTA FISCAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA CONSTATAR A REAL CAUSA DO DEFEITO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFICIO.

Havendo necessidade da realização de perícia técnica para constatar a real causa do defeito no veículo, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020570-35.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Mario Sergio de Almeida

Recorrido(s):

Aguilera Autopeças LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou
IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais.

No presente caso o Reclamante conta que, em 08/12/2021, comprou a peça Turbo Frontier 2.5 16 V 07/12 EURO 3, Óleo Hav 5W30 PRODS M – 31407953: LTv31081353 e Filtro Ar Frontier 2.5 10/11: JFAO118 junto à Loja Aguilera Autopeças Ltda (Castrillon Autopeças), com pagamento no valor total de R$ 4.530,00.

No entanto, em 16/12/2021, após instalada a nova peça, esta apresentou defeito e se dirigiu até a empresa, pois o produto ainda se encontrava na garantia, sendo encaminhada ao fabricante em 04/02/2022 para análise da peça, sendo proferido laudo técnico, n.

2425, que concluiu: “
A falha no Turbocompressor ocorreu devido a contaminação do óleo lubrificante no sistema do veículo por impurezas abrasivas, portanto como a falha não foi provocada por defeito de fabricação, esta reclamação em garantia não procede”.

Em sede recursal pugna pela reforma da sentença, pleiteando restituição da quantia paga e indenização por dano moral, sob o argumento de que a peça adquirida possui a nota fiscal n.

820846 e 836582, no entanto, aponta que o laudo técnico se refere a nota fiscal n. 822516, ou seja, o produto adquirido não é o mesmo produto analisado pelo técnico responsável.

Assevera, ainda, que na peça de defesa a Reclamada alega que: “
É claro que não vem “borra” ou sujeira do óleo novo, nem vem corpo estranho, mas isso decorre de contaminação vinda do próprio motor, principalmente no caso dessa caminhonete que tinha centenas de milhares de quilômetros rodadas, já que é um veículo antigo”,
entretanto, sequer houve informação nos autos da quilometragem do veículo e, tampouco, acompanharam a troca de óleo para saber da existência de impurezas.

No presente caso discute-se a origem do problema da peça nova instalada, se houve defeito na fabricação ou contaminação do óleo lubrificante que ensejou no defeito apresentado.

Com efeito, o fato controvertido em discussão poderá ser sanado apenas com prova pericial, isto porque, o veículo deve ser analisado por profissional qualificado para constatar, mediante procedimento de alta complexidade, a origem do suposto vício discutido na lide.

Neste contexto,
o presente feito se
mostra complexo e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

A respeito, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DEFEITO EM MOTOR DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA ANALISAR O ESTADO DO AUTOMÓVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71010180198 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 28/10/2021, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/11/2021)

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VERIFICAÇÃO DE VÍCIOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. DEFESA QUE ALEGA MAU USO DO VEÍCULO. JUNTADA DE SUCESSIVAS NOTAS FISCAIS AO FUNDAMENTO DE APARECIMENTO DE NOVOS VÍCIOS NO AUTOMÓVEL AO LONGO DA DEMANDA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA MECÂNICA PARA APURAÇÃO DO NEXO CAUSAL.
COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00032256120198160189 Pontal do Paraná 0003225-61.2019.8.16.0189 (Acórdão), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 01/03/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 03/03/2021)

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual deve ser reconhecida, de oficio, a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas, de oficio,
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023